Tribunal: TJDFT
Processo: 0730851-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Superendividamento. Lei no 14.181/2021. Repactuação de dívidas. Preliminares. Nulidade da sentença. Não instauração da segunda fase do procedimento. Inexistência. Requisitos legais não preenchidos. Dialeticidade recursal. Observância. Mérito. Superendividamento não caracterizado. Mínimo existencial preservado. Decreto no 11.150/2022. Exclusão do crédito consignado da aferição. Tema 1.085 do STJ. Plano de pagamento em desconformidade com o art. 104 B, § 4o, do CDC. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de instauração de procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC, ao fundamento de ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial e de inobservância dos requisitos legais do plano apresentado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a apelação viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se é nula a sentença por ausência de instauração da segunda fase do procedimento de repactuação de dívidas; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do superendividamento e para a repactuação judicial das dívidas.
III. Razões de decidir
3. Não se configura violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais permitem a compreensão do inconformismo e impugnam, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da decisão recorrida.
4. A instauração da segunda fase do procedimento de repactuação de dívidas previsto no art. 104 B do Código de Defesa do Consumidor pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre eles a caracterização do superendividamento, inexistindo nulidade quando tais pressupostos não se mostram evidenciados.
5. O conceito de superendividamento previsto no art. 54-A do CDC exige demonstração da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, conforme regulamentação que atualmente estabelece o valor de R$ 600,00 (Decreto no 11.150/2022). As parcelas relativas a crédito consignado regido por legislação própria não integram a aferição do comprometimento do mínimo existencial, à luz do art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do referido decreto.
6. A limitação dos descontos em conta corrente aos percentuais aplicáveis ao empréstimo consignado é inviável, por expressa vedação fixada no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece a licitude dos descontos previamente autorizados pelo correntista e afasta a analogia com o regime jurídico do consignado.
7. Verificada remuneração líquida superior ao mínimo existencial normativamente fixado, não demonstrada a afetação da subsistência básica nem a vinculação das dívidas a relações de consumo nos moldes exigidos pela legislação, não se configuram os requisitos aptos à instauração da segunda fase do procedimento especial.
8. O plano de pagamento apresentado deve observar, necessariamente, os requisitos previstos no art. 104 B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à quitação do principal corrigido e ao prazo máximo de cinco anos, sob pena de inviabilizar a repactuação judicial.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: arts. 54-A, § 1o, 104-A e 104-B, § 4o, do CDC; arts. 932, III, 1.010, III, e 85, § 11, do CPC; arts. 3o e 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto no 11.150/2022; Lei no 14.181/2021; Lei no 10.820/2003.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.085. TJDFT, Acórdão 2046646, 0715074-72.2023.8.07.0003, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, j. 17/09/2025, p. 01/10/2025. TJDFT, Acórdão 1807285, 07122556520238070003, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, j.: 25/1/2024.